Tribunal: TJSP
Processo: 1012271-49.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.